Tribunal: TJPA
Processo: 0812074-91.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812074-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO MACIEL BRAGA

AGRAVADO: DOLORES DO SOCORRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o
RECURSO NÃO MERECE PROVIMENTO
, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Diante do
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, a confirmação da decisão objurgada é medida que se impõe, devendo ser confirmada a multa por litigância de má fé e majorada para 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no § 4º do art. 1.021do Código de Processo Civil.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, Agravo Interno
DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA - PA

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0812074-91.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ANTÔNIO MACIEL BRAGA

AGRAVADA: DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 2021 - 3009

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ANTÔNIO MACIEL BRAGA, em face da decisão monocrática (Id. Num. 4528233) de minha lavra, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento aplicando-lhe multa por litigância de má fé.

A predita decisão está assim ementada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESOCUPAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE E AUTORIZA OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS COM RELAÇÃO AO IMÓVEL RURAL OBJETO DE HASTA PÚBLICA E ARREMATAÇÃO JÁ REALIZADA – INTERPOSIÇÃO DO PRESENTE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - DECISÃO QUE SE MANTÉM – MONOCRÁTICAMENTE - RECURSO DESPROVIDO.

As alegações dos vícios e nulidades não passam de mero exercício de retórica. Hasta pública e arrematação ocorrida na presente execução é perfeita, acabada e irretratável, não sendo mais possível seu desfazimento, o que só poderá ser tentado através de recuso próprio.

Feito principal e execução de sentença, que já se arrasta por anos. O executado, ora agravante, objetiva, por meio de interposição de diversos recursos, opor resistência injustificada aos atos de execução tumultuando o andamento processual.

O presente recurso tem por finalidade prolongar deliberadamente o andamento da contenda. Condenação do agravante a pena por litigância de má fé, nos termos do art. 80, VII do CPC de 2015. Monocraticamente,
negado provimento
ao recurso.”

No atual recurso de
agravo interno
(Id. Num. 4528233) após transcrever
Ipsis litteris
os termos da decisão recorrida, ou seja, nos oferta apenas uma cópia fiel do referido texto, fez uns poucos comentários sobre a decisão combatida concluindo o seu raciocínio pontuando que deve ser devidamente apreciada a questão referente à
Nulidade da Hasta Pública Realizada
, e à
Descaracterização da Multa por Litigância de Má Fé
, que lhe foi aplicada.

Com essa singela alegação, pretende reexaminar o
decisum
.

Pugnou pela reconsideração da decisão monocrática
recorrida, e em caso contrário, que seja o recurso de Agravo Interno remetido à Colenda Turma deste Eg. Tribunal, para a sua apreciação e provimento.

Nas
contrarrazões ao recurso
(Id. Num. 4832685), asseverou a agravada DOLORES DO SOCORRO DA SILVA GAMA, que não há nada de novo na insurgência, somente escritos protelatórios, da mesma forma não há que se falar em nulidade da hasta pública ou qualquer outro ato processual, pois estão perfeitos e acabados.

Aduziu que em relação ao argumento de descaracterização da multa por litigância de má fé, este não merece prosperar, uma vez que não há qualquer razão para sua retirada. Pelo contrário, a multa deve ser aumentada, haja vista que a manobra protelatória do recorrente continua, num flagrante e verdadeiro desrespeito a este Tribunal.

Pontuou que a deslealdade do agravante é permanente, pois, de forma reiterada, vem apresentando novos recursos com as mesmas matérias.

Finalizou requerendo seja recebida as presentes contrarrazões ao recurso, para fins de não ser conhecido o Agravo Interno. Em caso seja conhecido, pugnou pelo seu desprovimento.

Requer por fim, sejam tomadas providências, como a majoração da multa por litigância de má-fé, ou outra medida mais incisiva, para coibir as manobras protelatórias do recorrente.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Com efeito, anoto que não assiste razão ao agravante. Vale dizer, nenhuma nova razão de decidir foi apresentada a este Desembargador Relator, pelo agravante.

De início, ressalto que a parte recorrente, nada de novo apresentou para justificar o pedido de reconsideração. Tanto é assim, que se limitou a transcrever
Ipsis litteris
, o
Decisum
Monocrático de minha lavra, sem demonstrar convictamente as razão ou motivos pelos quais manejou o presente recurso, dando a impressão que não leu com a devida atenção, os autos, ou mesmo a ementa da decisão objurgada.

Na presente peça recursal em apreço, não empreende uma digressão capaz de mudar o rumo da decisão combatida, pois não se encontra nenhum argumento indicativo fático ou jurídico capaz de desconstituir o julgado impugnado, apenas argumentos frágeis e inconsistentes.

A propósito, colho do
decisum
recorrido, trecho que evidencia a realidade fática.

Vejamos:

“
Em consulta ao sitio do TJPA, verifico que o leilão decorrente da hasta pública é
fato consumado, uma vez que já ocorreu e o bem foi arrematado
, tendo sido expedido o competente mandado de imissão de posse do bem.

Faço aqui um parêntese, para salientar que o agravante vem tentando de toda forma impedir o andamento do feito através da interposição de recursos protelatórios e infundados como o presente recurso e outros manejados anteriormente a este, como o agravo de instrumento sob o
Nº 0808982-08.2020.8.14.0000
, por mim apreciado, e
indeferido

o efeito excepcional postulado.

O lamentável procedimento adotado pelo ora agravante, e tamanho, que chegou a impetrar um Mandado de Segurança
N° 0809337-18. 2020.8.14.0000
, para combater a Sentença prolatada nos autos originários, cuja ementa de minha lavra ora transcrevo:

MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HASTA PÚBLICA APRAZADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTIGO 5º, II, DA LEI N.º 12.016/09. SÚMULA 267 STF.

- Nos termos do artigo 5º, II, da Lei n.º 12.016/09, bem como da orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, é incabível a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou que possa ser modificada via correição parcial.

- MONOCRATICAMENTE, PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.

(MANDADO DE SEGURANÇA N° 0809337-18. 2020.8.14.0000 - IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO MACIEL BRAGA - UTORIDADE IMPETRADA: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA; DR. JACOB ARNALDO CAMPOS FARACHE RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES).

No caso em comento, entendo que não se pode conceber, que o recorrente desconheça conceitos tão elementares de processo civil. Entretanto, mais uma vez, não lhe assiste razão.

Com efeito, tais argumentos restam ultrapassados, porquanto a mencionada arrematação já fora ocorrida, e todas as questões levantadas pela parte já foram objeto de análise em recursos anteriores a este, portanto, desnecessária nova manifestação jurisdicional sobre tais pontos.

Desta forma, entendo, que a hasta pública e a arrematação ocorrida nos autos de execução de sentença estão perfeitas, acabadas e irretratáveis, não sendo mais possível seu desfazimento, o que só poderá ser tentado através de recuso próprio.

Com efeito, nada a prover. A parte executada mais uma vez peticiona arguindo matéria já decidida. Esse fato evidencia notória tentativa de opor resistência injustificada ao andamento do processo, além de tumultuá-lo, o que resulta em proceder de modo temerário e meramente protelatório, em que pese as várias decisões, em sede de agravo de instrumento e mandado de segurança, rechaçando suas descabidas pretensões.

É de se frisar que o comportamento do executado/agravante enseja a caracterização de conduta passível de punição por litigância de má-fé, nos termos do disposto no artigo 80 do Código de Processo Civil/2015.

Resta cristalina a sua intenção ao inovar teses, em manifesto desrespeito ao dever geral de boa-fé, lealdade processual à parte e de todos aqueles que de alguma forma participam do processo (art. 77 do CPC/15).

Repito: A toda evidência, o agravante se utiliza de procedimentos com o intuito de prolongar deliberadamente o andamento e termino da contenda, o que constitui litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII do Código de Processo Civil de 2015.

Assim sendo, de ofício, condeno o agravante a pagar multa no valor de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

À conta de tais fundamentos, decido
monocraticamente
no sentido de
negar provimento ao recurso
, condenando o agravante a pena por litigância de má fé nos termos acima descritos.”

Pois bem!

Diante de todo o cenário revelado, entendo, que a decisão recorrida não merece reparos.

Como sistematicamente tenho dito, é inaceitável o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso dos recursos e mais recursos, somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

Devo concluir, que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda que tem sido desfavorável ao recorrente, circunstância que além de conduzir ao
desprovimento recursal
, merece ser repelida, com a
confirmação da multa
por litigância de má fé que
deve ser majorada par a 2% (dois por cento)
, do valor atualizado da causa, desta vez com fundamento no art. 1021, §4º e ,§º5 do CPC/2015.

“
Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015
- Código de Processo Civil.

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”

§ 5º
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º,

à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
(Destaque nosso).

Forte em tais argumentos, entendo como
manifestamente desprovido
o recurso manejado. Razão pela qual,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, e majorando a multa por litigância de má fé para 2% (dois) por cento sobre o valor da causa.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/08/2021